Tribunal: TJES
Processo: 5000207-59.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000207-59.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SUPERMERCADO MARTINS CENTRAL LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA –
TOI –
IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
–
AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS
–
AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR –
COBRANÇA INDEVIDA –
RECUR
SO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

2
.
Partindo dessa premissa, deve ser pontuado que, no caso em voga, não foi observado o procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI, tampouco na fase pericial que igualmente aconteceu à sua revelia.

3
.
Com efeito, não demonstrou a apelante ter enviado comunicação ao consumidor acerca da avaliação técnica com antecedência de 10 (dez) dias, conforme determina o art. 129, §7º, da referida resolução, e tampouco consta do documento a assinatura do consumidor, o qual não a acompanhou e não foi dela cientificada.

4.
Restando incontroverso que não foi observado o regular procedimento administrativo, com a oportunização de prévia avaliação técnica acompanhada pela parte apelada, em manifesto desrespeito à Resolução 414/2010, da ANEEL, resta prejudicada a análise quanto ao argumento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a realização da prova pericial não alteraria o desfecho do julgamento.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença de id. 7063731 que, nos autos da
“
ação declaratória de inexistência de débito de energia com pedido de liminar”
ajuizada em face dela por
SUPERMERCADO MARTINS CENTRAL LTDA.
,

julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexigibilidade do débito constante do TOI nº 9758914, cujo valo apurado era de R$ 183.500,04 (cento e oitenta e três mil e quinhentos reais e quatro centavos), referente a cobrança do período de 25/10/2018 a 25/10/2021.

Em suas razões (id. 7063733), aduz a apelante, em suma, (i) o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, já que foi indeferida a produção de prova pericial; (ii) a regularidade do TOI e, por conseguinte, a inexistência de ato ilícito na cobrança do débito oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção, especialmente porque a vistoria foi acompanhada por um representante do apelado; (iii) excessividade dos honorários advocatícios de sucumbência.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende seja anulada a sentença vergastada ou, subsidiariamente, sua reforma, com a consequente improcedência do pleito autoral.

Contrarrazões apresentadas no id. 7063739 pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000207-59.2022.8.08.0028

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
SUPERMERCADO MARTINS CENTRAL LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença de id. 7063731 que, nos autos da
“
ação declaratória de inexistência de débito de energia com pedido de liminar”
ajuizada em face dela por
SUPERMERCADO MARTINS CENTRAL LTDA.
,
julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexigibilidade do débito constante do TOI nº 9758914, cujo valo apurado era de R$ 183.500,04 (cento e oitenta e três mil e quinhentos reais e quatro centavos), referente a cobrança do período de 25/10/2018 a 25/10/2021.

Em suas razões (id. 7063733), aduz a apelante, em suma, (i) o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, já que foi indeferida a produção de prova pericial; (ii) a regularidade do TOI e, por conseguinte, a inexistência de ato ilícito na cobrança do débito oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção, especialmente porque a vistoria foi acompanhada por um representante do apelado; (iii) excessividade dos honorários advocatícios de sucumbência.

Pois bem.

Sabe-se que o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem observância do contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, especialmente quando o ato é expressamente negado pelo consumidor.

Levando isso em consideração, este egrégio Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, “
Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado,
mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica
, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário,
não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI)
, conforme estabelece a
Resolução nº 414/2010 da ANEEL
” (TJES, Apelação Cível n. 011200002068, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 28/06/2022, DJES 26/07/2022).

Notemos o teor do art. 129, §§ 6º e 7º, da aludida Resolução 414/2010, da ANEEL:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

[...]

§ 6º
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISSO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7º
Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

Esse também é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

A Resolução 414/2010 da ANEEL, especificamente em seu art. 129, prevê que na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. 3. In casu, conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, ora apelante, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170118399, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

É inválida a cobrança de valores a título de diferença relativa ao consumo não faturado corretamente em determinado período, após o recolhimento do medidor de energia elétrica e substituição do mesmo, se o procedimento não observou o disposto no artigo 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL.
(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000146-45.2016.8.08.0046, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 30/01/2018, DJe 09/02/2018).

Partindo dessa premissa, deve ser pontuado que, no caso em voga, não foi observado o procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI, tampouco na fase pericial que igualmente aconteceu à sua revelia.

Com efeito, não demonstrou a apelante ter enviado comunicação ao consumidor acerca da avaliação técnica com antecedência de 10 (dez) dias, conforme determina o art. 129, §7º, da referida resolução, e tampouco consta do documento a assinatura do consumidor, o qual não a acompanhou e não foi dela cientificada.

Assim, restando incontroverso que não foi observado o regular procedimento administrativo, com a oportunização de prévia avaliação técnica acompanhada pela parte apelada, em manifesto desrespeito à Resolução 414/2010, da ANEEL, resta prejudicada a análise quanto ao argumento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a realização da prova pericial não alteraria o desfecho do julgamento.

Finalmente, no que concerne à alegada exorbitância dos honorários advocatícios de sucumbência, não vejo razão para o acolhimento dos fundamentos trazidos pelo apelante, na medida em que fixados dentro dos parâmetros trazidos pelo Código de Processo Civil.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários sucumbenciais recursais para 16% (dezesseis por cento) nos termos fixados na sentença proferida pela culta colega magistrada Dra.
GRACIENE PEREIRA PINTO

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/02/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões